Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713371-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16263432), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO, em face da decisão (ID 16264460) proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas n. 0733255-69.2019.8.07.0001, deixou de acolher as preliminares de incompetência do juízo, Ausência de Interesse de Agir e Da Prejudicial de Mérito – Prescrição e decidiu o que segue: (...) Do Mérito Inicialmente, urge salientar que o procedimento previsto no CPC de Ação de Exigir Contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se deve verificar acerca da obrigatoriedade ou não do réu em prestá-las, ficando para a segunda fase o pronunciamento valorativo quanto à sua regularidade, apurando-se a existência de crédito ou débito que remeta à responsabilidade das partes (art. 552 do CPC). (...) Na hipótese, é indiscutível o dever do demandado de prestar as contas à parte autora, considerando o direito do correntista em ter pleno conhecimento acerca de todas as movimentações bancárias e encargos cobrados em sua conta corrente. (...) Contudo, nessa fase processual não há a fixação de honorários, pois decidida apenas a fase inicial do procedimento, a qual, pelo atual sistema do CPC, não há previsão de honorários, os quais serão fixados na 2a fase deste procedimento, consoante precedente recente do TJDFT: (...) Ora, se não finaliza o procedimento e apenas marca o dever de prestar contas em continuidade procedimental, não se divisa fundamento jurídico relevante para remunerar o advogado que ainda não finalizou seu mais relevante trabalho na demanda. Assim, a 1a fase da ação de exigir contas no novo sistema não permite a fixação de honorários, pois a decisão não põe fim ao procedimento, apenas encerra a 1a fase por intermédio de decisão interlocutória, de sorte que não há previsão no art. 85 de honorários para tal hipótese. Ante o exposto, RESOLVO a primeira fase do procedimento para determinar ao demandado que, no prazo de 15 (quinze dias), preste as contas, apresentando os contratos e relatórios de pagamento referentes aos itens e lançamentos enumerados no ID 48692978, p. 1/8, nos termos do artigo 551 do CPC, sob pena de não poder impugnar aquelas que a empresa autora apresentar (art. 550, § 5o, art. 551, § 2o, ambos do CPC). Após o período de suspensão e do prazo concedido, prestadas as contas, abra-se vista à parte autora, pelo mesmo prazo. Intimem-se. Em face dessa decisão, proferida em 26/03/2020 (ID 60212027 do processo de origem), a Autora, ora Agravada, interpôs agravo de instrumento n° 0708736-96.2020.8.07.0000 (ID 16264900, p. 4, em 16/04/2020), em face da decisão ID 60212027, no qual pediu a reformar a decisão agravada, condenando o agravado ao pagamento da sucumbência, incluindo os honorários advocatícios, em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências, respeitando o art. 85 do Código de Processo Civil. O Banco Réu interpõe agravo de instrumento em 25/05/2020, subscrito por advogada com procuração nos autos (ID 16264032), acompanhado de preparo ID 16264035, correspondente a agravo n° 07332556920198070001 (nosso n° 29417250101237342) Consoante decisão de minha relatoria, deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 16547234) O Banco Agravante opôs embargos de declaração ID 17060438, os quais não foram acolhidos, conforme ID 17238241. Nos termos da certidão ID 17071370, (...) O Advogado(a) indicado(a) na petição ID.17060347 foram cadastradas como representantes processual da parte BANCO BRADESCO S.A. CERTIFICO, todavia, que BANCO BRADESCO S.A é parceiro da expedição eletrônica, razão pela qual todas as intimações são realizadas apenas via sistema. Acrescento que o PJe não permite intimação via DJ-e em relação à parte que firmou convênio como eg. TJDFT como parceiro de expedição eletrônica. Contrarrazões ao agravo de instrumento ID 17239664. É o relatório. A Agravante alega que registrou ciência em 04/05/2020, entretanto, não há comprovação desse evento processual. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à 25a Vara Cível de Brasília para que certifique a data em que o Réu, ora Agravante, tomou ciência do conteúdo da decisão agravada, a fim de dirimir a questão relativa à tempestividade da interposição do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 16:42:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador